Tribunal: STF
Processo: AI 82945
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA. -O proprietário não perde o domínio pelo não uso do imóvel enquanto outrem não o adquira mediante usucapião. - Não há confundir o requisito da posse injusta a que se refere o art. 524 do Código Civil com a posse injusta definida no art. 489 do mesmo diploma legal. - Não é exato que a ação reivindicatória seja cabível unicamente contra o possuidor sem título. Se o autor e o réu são titulares de títulos de domínio, a sentença dirá qual deles é o válido e mandará cancelar a transcrição do outro no Registro de Imóveis. - Agravo regimental desprovido.